Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento aos agravos de instrumento interpostos pelos embargantes para determinar que a) não há que se falar em cerceamento de defesa, pois observada e concedida oportunidade de manifestação acerca de documentos; b) caracterizada confusão patrimonial do executado e da pessoa jurídica, ora embargantes, ensejadora do levantamento da personalidade jurídica; c) não se faz necessária a citação de todos os sócios da pessoa jurídica, notadamente quando esta foi regularmente citada e apresentou sua defesa nos autos.
3. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. A multa do artigo 1.026, § 2o do CPC não deve ser aplicada quando não constatado o manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.